Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CEB. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
1. Pagas as indenizações decorrentes da cobertura contratada, a seguradora se sub-roga em todos os direitos e ações inerentes àqueles a quem indenizou. Portanto, mesmo a seguradora não se enquadrando na definição de consumidor, contida no art. 2o do CDC, deve a ele ser equiparado em razão da sub-rogação, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da lei 8.987/1995 e pelo art. 14, do CDC), independendo de culpa, sendo necessária apenas a verificação e demonstração do dano elétrico e do nexo de causalidade.
3. É ônus da fornecedora de serviços, no processo de ressarcimento, comprovar a ausência da existência do nexo de causalidade para afastar a obrigação de indenizar, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede.
4. O Laudo Técnico apresentado comprova a inocorrência de distúrbios danosos na rede elétrica de responsabilidade da CEB que atendem à localidade do condomínio segurado, conforme comprovam os registros históricos obtidos para a ocasião informada.
5. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da CEB, que são auditados periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser elididos por robusta prova em contrário.
6. “As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, especialmente aqueles destinados ao controle de descargas atmosféricas diretamente no imóvel”. (Acórdão 1299312, Relatora: FÁTIMA RAFAEL).
7. A Ré logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, pois demonstrou a ausência de nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e os alegados prejuízos sofridos pelo segurado.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
9. Apelação conhecida e não provida.